Tribunal: TJPA
Processo: 0008224-45.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008224-45.2016.8.14.0051

RECORRENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008224-45.2016.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS (ADVOGADA: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVAS – PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU AFASTADA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008224-45.2016.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS (ADVOGADA: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO PIVANTES MATOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Narra a peça acusatória que “Na madrugada do dia 01/05/2016, na comunidade Palmas do Ituqui, Santarém-PA, por volta das 18h30min, LUCIANO PIVANTES MATOS, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente ceifou a vida da vítima ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA, ao desferir contra este disparos de arma de fogo, ocasionando-lhes as lesões descritas no Laudo Necroscópico.”

Decisão mantida, id-15673924.

Aduz o Recorrente que não existem indícios suficientes de autoria da prática do delito, razão pela qual pugna pela sua despronúncia. Informa que ninguém presenciou os fatos e que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo são contraditórios, havendo dúvidas quanto à

autoria e motivação do crime. Requer sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-15673923.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ressalto que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, dispõe o art. 413, § 1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante
disso, e do acervo probatório existente nos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente de autoria e de materialidade delitivas. Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria apontam o Recorrente como o causador da morte da vítima.

A materialidade se comprova diante do laudo pericial, id-

, atestando o óbito da vítima ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA. Por sua vez, os indícios de autoria estão nos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha RAIMUNDO ALBERTO DOS SANTOS, “CLETO” afirmou que: “conhecia o réu a pouco tempo, pelo que presta compromisso. DADA A PALAVRA AO MPPA: QUE conhecia a vítima a vários anos, pois tem parentesco com a vítima. [PERGUNTAS DO MP] QUE no dia do ocorrido não estava na comunidade. QUE por volta da 17h00min estava pegando água, quando chegou um rapaz falando que queria comentar um assunto que tinha acabado de acontecer na comunidade. QUE ao perguntar do que se tratava, este rapaz falou: “Mataram o André”. QUE ao receber a notícia ficou assustado, pois pensava que era seu vizinho. QUE logo após ser informado de quem se tratava, o depoente perguntou quem havia ceifado a vida de ANDRÉ e este respondeu: “O LUCIANO”. QUE esta pessoa presenciou o momento em que LUCIANO ceifou a vida de ANDRÉ. QUE haviam várias pessoas no local e hora do acontecimento. (...).”

A testemunha JESUS CARVALHO BARBOSA afirmou que: “estava presente na comunidade no dia dos fatos. QUE morava na comunidade. QUE era comandante da comunidade e delegado rural. QUE não viu ANDRÉ antes dos fatos, pois havia saído para resolver questões da comunidade. QUE voltou para a comunidade no final da tarde, momentos antes de acontecer o crime. QUE um rapaz chamou o depoente para beber as bebidas que haviam sobrado do evento, no “boteco”. QUE quando estava dentro do “boteco”, aconteceu a tal briga. QUE quando ouviu, primeiramente, pensou que fossem crianças amassando latinhas, mas logo depois um outro rapaz informou que estavam brigando no campo. QUE quando viu a situação, haviam várias pessoas “em cima” de LUCIANO. QUE correu para tentar separar a briga. QUE viu LUCIANO com o rosto “só sangue” e uma mulher chutando ele. QUE até aquele momento não sabia o que de fato teria acontecido. QUE estava tentando separar a briga. QUE na hora não viu ANDRÉ morto. QUE tirou LUCIANO do meio da confusão com ele já desmaiado e perguntou porque estavam tentando matá-lo, foi quando um senhor (já falecido) disse que ele (LUCIANO) teria matado ANDRÉ. QUE no momento que soube da morte de ANDRÉ, deixou LUCIANO no chão e foi ver ANDRÉ. QUE não sabe se os dois tinham rixas entre si. (...).”

A testemunha JUCICLEY RODRIGUES BARROS, vulgo “GURI”, disse que: “estava no local e hora do acontecimento. QUE presenciou os fatos. QUE viu o momento em que LUCIANO disparou duas vezes contra ANDRÉ e depois de ANDRÉ já caído, disparou novamente. QUE depois dos fatos, soube que ANDRÉ vendia drogas para LUCIANO. QUE ANDRÉ tentou denunciar LUCIANO, pois ele queria parar de vender drogas. QUE LUCIANO não gostou e falou que se ANDRÉ parasse de vender drogas para ele, ele o mataria. QUE na hora dos acontecimentos não houve discussão. (...).”

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, havendo dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
, deve ser apreciada a questão pelo Tribunal do Juri, diante do princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/01/2024